Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MD CUIABA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 16.542.353/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO), L D DOS SANTOS REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 18.005.745/0001-09 (EMBARGANTE), WILIAN MORAIS DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 035.254.341-89 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), L J B MARRA - ME - CNPJ: 24.062.487/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO – ACORDO ENTRE AS PARTES – VERBAS RESCISÓRIAS – IRRF – INCIDÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
L D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
e
L J B MARRA - ME
contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto e, assim, reformou a sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As embargantes apontam que, na análise dos autos, o juízo decisório incorreu em contradição, ao passo que decidiu com base em fatos e argumentos jurídicos que não foram tratados por nenhuma das partes durante a instrução processual.

Salientam que o
“
acórdão ora combatido proveu a Apelação interposta pela Embargada por entender que o contrato de representação comercial firmado entre as partes foi rescindido por mútuo consentimento, razão pela qual torna legítima a cobrança de IRFONTE sobre o valor da indenização recebida pelos ora Embargantes, eis que tal verba não seria hipótese de pré-aviso previsto no art. 34 da Lei n. 4.886/65.
”

Referem, nestes termos, que a tese trazida pelo órgão julgador sequer foi aventada pelas partes,
“
representando nítida hipótese de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, o que por si só é suficiente para ensejar a
NULIDADE
do acórdão proferido.
”

Sustentam, com base nisso, a violação dos princípios da congruência e da devolutividade, assim como do princípio da vedação a decisão surpresa.

Requerem, assim, que
“
sejam recebidos e processados os presentes Embargos Declaratórios, emprestando-lhes total provimento para suprir a
CONTRADIÇÃO
apontada na decisão de ID no 85965498, com a consequente
cassação
do r. acórdão proferido, eis que prolatado com base em fatos e fundamentos
alheios
as razões recursais.
”
(
sic,
Id
87454474
).

Contrarrazões no Id
88933971
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – INCOMPETENCIAS ABSOLUTA E RELATIVA – AFASTADAS –
MÉRITO
– REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO – ACORDO ENTRE AS PARTES – VERBAS RESCISÓRIAS – IRRF – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato de representação comercial é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou o embaraço ao acesso à justiça.

Tratando-se de rescisão consensual de contrato de representação comercial, as verbas recebidas a título de indenização pela extinção do contrato, não se enquadram na hipótese do art. 34 da lei n. 4.886/96, por isso, sujeita-se à incidência do imposto de renda.

Recurso provido
.”

Ao contrário do que afirmam as embargantes, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância, o acórdão segue linha de interpretação do contexto legal e fático-probatório que não atende a pretensão formulada pelas embargantes na demanda.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021